Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-27.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705125-27.2019.8.07.0015 APELANTE: EVERTON ROCHA DA COSTA APELADO: MASSA FALIDA DE STARS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA ME DECISÃO Indefiro a restituição de prazo para recorrer (id 19829641), porquanto a ementa do acórdão de id 18269955 foi regularmente disponibilizada, em 04/08/20, na página 619 do DJe, edição 145/20, sendo registrada em 05/08/20 – opção expedientes do PJe – a ciência do apelante, que advoga em causa própria, acarretando, portanto, o trânsito em julgado em 27/08/20 (id 19158848). Com a preclusão, retornem os autos ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR